Tribunal: TJPA
Processo: 0815412-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815412-05.2022.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME LIMA FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
CONDIÇÕES SUBJETIVAS
–
IRRELEVANTE NA ESPÉCIE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar, destacando-se a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

06.ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com ocorrida nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido(a) pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor do paciente
GUILHERME LIMA FRANÇA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 311 e seguintes do CPP, combinado com o art. 647 e 648, inciso I e IV, também do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1º Vara Criminal de Breves-PA, nos autos n º 0802553- 24.2022.8.14.0010.

A impetrante narra que o paciente foi preso no dia 11/10/2022 pela suposta prática de roubo majorado.

Relata que na audiência de custódia realizada no dia 12/10/2022, o juízo negou o pedido de liberdade provisória, limitando-se a afirmar que “
não ocorreu alteração do quadro fático-jurídico desde a decisão registrada no Processo nº 0802538-55.2022.8.14.0010, sob ID. 79221983, em que é acusado pelo mesmo fato o Sr. Israel Marques Miranda
”.

O impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando que a decisão combatida “
não apresenta fundamentação devidamente individualizada para a manutenção da prisão preventiva do Sr. Guilherme, se limitando a referenciar a decisão proferida nos autos nº 0802538-55.2022.8.14.0010, sob ID. 79221983, em que é acusado o Sr. Israel;
e
“não traz fatos contemporâneos para justificar a manutenção de medida tão gravosa, referindo-se à evasão do acusado do local do crime, sendo certo que, desde então, o acusado confessou os fatos criminosos e passou a colaborar com a persecução penal, não representando ameaça à aplicação da lei penal
”, ignorando o caráter subsidiário e excepcional da prisão cautelar.

A impetrante ressalta, ainda, as condições subjetivas favoráveis do paciente, réu primário, trabalho lícito e residência fixa.

Requer, liminarmente a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura. E, no mérito, a concessão definitiva do
writ
, confirmando a liminar.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 11660127, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11716549 - Pág. 1/7.

Em parecer de Num. 11818992 - Pág. 1/7, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso no dia 11/10/2022 em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau nos autos do processo nº 0802538-55.2022.8.14.0010, pela suposta prática dos delitos previstos no art. Art. 157, §2º, I e VII combinado com o art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Na audiência de custódia realizada no dia 12/10/2022, o juízo homologou o cumprimento do mandado da prisão preventiva do paciente e indeferiu o pedido de liberdade formulado pela defesa.

É contra a decisão que manteve a prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo a
desnecessidade da prisão preventiva e ausência de dos requisitos do art. 312 do CPP.

Pois bem.

Verifica-se que ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

“Em relação ao
pleito defensivo de concessão de liberdade provisória
, verifico que não merece guarida, eis que, em juízo prelibatório, constato que
não ocorreu alteração do quadro fático-jurídico que ensejou a decretação da custódia cautelar
– nos termos da
decisão
registrada no
Processo nº 0802538-55.2022.8.14.0010,
sob
ID. 79221983 –,
especialmente pelo contexto dos autos relatar que o acusado se evadiu desde a ocorrência do evento criminoso, denotando a ameaça de sua liberdade à garantia da aplicação da lei penal, bem como o
modus operandi
(concurso de agentes e uso de terçado para ameaçar a vítima de crime patrimonial) demonstrar, concretamente, que a manutenção de sua liberdade gera risco concreto à ordem pública. Portanto,
indefiro o pleito defensivo e mantenho a prisão preventiva do investigado.”
Num. 11601500 - Pág. 2/5)

Verifica-se que
o magistrado se valeu da amplamente aceita fundamentação “per relationem”,
aduzindo que não houve mudança fática superveniente nas circunstâncias que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, razão pela qual manteve a manutenção da segregação cautelar pelos fundamentos já examinados na decisão de ID Num. 79221983 dos autos de origem.

Nesse sentido, destaca-se o trecho da decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente para análise dos fundamentos:

“(...)

Assim, passo a analisar a possibilidade e a necessidade da conversão da prisão em flagrante de Israel Marques Miranda em preventiva, bem como sobre a decretação da custódia cautelar de Guilherme de Lima França.

(...)

Em relação ao
fumus comissi delicti
, verifico que as vítimas
Nazaré Benedita Sales da Silva, Elziane Xisto Nunes, Thais dos Santos Costas e Manoel Moraes Santos
são uníssonas em narrar as empreitadas delitivas (ID. 79213161 - Pág. 10-16), tendo a palavra da vítima valoração especial em casos de crimes patrimoniais, conforme a jurisprudência consolidada, há anos, pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, cito, exemplificativamente, o julgamento do
Habeas Corpus nº 199.185/SP.

Ademais, o expediente policial está instruído com
Auto de Apresentação/Apreensão de 1 (um) botijão de gás e 2 (duas) armas brancas do tipo “terçado” que teriam sido utilizados no roubo, bem como Relatório de Missão Policial, o qual está instruído com imagens do evento criminoso que demonstram os acusados, no dia e horário indicados, armados com arma branca e ameaçando as vítimas, na loja
“Mahogany”
(ID. 79213163 - Pág. 13-18).

Por outro lado, o
periculum libertatis
emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Com relação ao acusado
Israel Marques Miranda,
nota-se que este já
responde prévia Ação Penal pela prática do crime de estupro de vulnerável
(
Processo nº 0009051-48.2018.8.14.0010),
bem como
já ostenta condenação prévia pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma e pelo concurso de pessoas (Processo nº 0002831-63.2019.8.14.0010)
,
estando, inclusive, cumprindo pena em regime semiaberto,
conforme atesta certidão de antecedentes criminais carreada aos autos (ID. 79215955 - Pág. 1-2).

Registro ainda que, no dia 11/10/2022, a vítima Marcia Gonçalves Coutinho compareceu à Delegacia de Polícia do Município de Breves, ocasião em que narrou que teve vários objetos furtados por
Israel Marques Miranda
e
Guilherme de Lima França
– a saber,
1 (um) relógio de pulso masculino, 1 (um) relógio de pulso feminino, 2 (dois) perfumes da Hinode, 1 (uma) bomba de água FAMAC 2 HP XKM60-1 STAND e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie –
, sendo os acusados supostamente conhecidos pela prática delitiva na região, de forma que a contumácia criminosa justificaria a segregação provisória, na ótica da Autoridade Policial (ID. 79216058 - Pág. 1).

(...)

Ademais, com relação a
Guilherme de Lima França,
verifico que o acusado está em local incerto e não sabido desde o dia do suposto evento criminoso praticado contra o estabelecimento comercial
“Mahogany”
, conforme narrativa de colacionada em ID. 79213161 - Pág. 2, fato que
fundamenta a necessidade de decretação de sua constrição cautelar, tendo em vista que, em juízo prelibatório, verifica-se que o investigado está se escusando da persecução penal a ser deflagrada contra si, assim como da aplicação da lei penal.

Uma vez que o Código de Processo Penal se refere à aplicação da lei penal,
resta claro que a segregação cautelar tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu caminho procedimental assegurado, porém, de igual forma, que as penas de eventual sentença condenatória sejam efetivamente aplicáveis ao suposto transgressor da lei,
conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 106.926/PB.

Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º),
observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados.

Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
–, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal,
sob pena de relegar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade dos acusados.

Por fim, lastreado na inteligência da Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, saliento que “
[a]s condições pessoais do custodiado não são determinantes para a concessão de liberdade, mormente quando estiverem presentes os requisitos que ensejam a prisão preventiva
”.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA ISRAEL MARQUES MIRANDA
e de
GUILHERME DE LIMA FRANÇA,
pois presentes os seus requisitos legais.” (Num. 11601501 - Pág. 2/9)

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se, portanto, dos trechos acima colacionados, que o magistrado
a quo
ao decretar a prisão preventiva do paciente, observou a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, respectivamente,
pelos
depoimentos uníssonos das testemunhas
quanto aos fatos supostamente perpetrados pelo paciente, nem como pelo
auto de apresentação e apreensão
de 02 armas utilizadas no crime e o
relatório de missão policial
contendo as imagens do momento em que o crime ocorreu.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão do
modus operandi
da prática delituosa, e ainda pelo risco de sua reiteração, pois o juízo ressaltou que o paciente é
conhecido pela prática delitiva na região e
que no dia 11/10/2022, a senhora
Marcia Gonçalves Coutinho
compareceu à Delegacia para comunicar que o paciente e o nacional Israel Marques Miranda furtaram: 01 (um) relógio de pulso masculino, 01 (um) relógio de pulso feminino, 02 (dois) perfumes da Hinode, 01 (uma) bomba de água FAMAC 2 HP XKM60-1 STAND e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie.
Bem como para assegurar a aplicação da lei penal
, pois o paciente se evadiu após a prática da conduta delituosa, sendo capturado posteriormente pela polícia.

Dessa forma, a prisão provisória foi decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRONÚNCIA PROLATADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. 1
. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão".
3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4.
No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença de pronúncia que a manteve fez menção ao modus operandi e à periculosidade do agente, notadamente porque teria ceifado a vida da vítima
, mediante disparos de arma de fogo e por motivo fútil, em virtude de desentendimentos anteriores motivados pelo envolvimento amoroso do pronunciado com a ex-companheira da vítima.
Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a ordem pública
e a aplicação da lei penal. 5. (...)
in casu
, os excertos colacionados aos autos demonstram que
há indícios suficientes de autoria, em especial as provas testemunhais.
9. Conhecido em parte o habeas corpus e, nessa extensão, denegado. (STJ - HC: 633984 SP 2020/0337123-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2021).
Grifo nosso.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito a impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 16 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2023